Tribunal: TJMT
Processo: 0059716-95.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0059716-95.2013.8.11.0041
RECORRENTES: MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
RECORRIDO(a): DANILO ARAÚJO TRAMARIM DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75143465) interposto por MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado ementado no id 71342491.
Recurso tempestivo (id 75269489).
Sem contrarrazões (id 8326490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção – Não pagamento da complementação custas
Nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, o Departamento Judiciário Auxiliar certificou id 75271489, que o recurso foi interposto e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021 publicada em 28/01/2021 na Edição no 3077, embora intimada (id 76083467), a Recorrente não efetuou a complementação do preparo (id 77821463), situação que inviabiliza o seguimento recursal.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ em situação semelhante, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019). (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR. NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1. Ação de reparação por danos materiais e morais. 2. Instada a recorrente a complementar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias em razão do recolhimento insuficiente e permanecendo a aparte inerte, aplicável se torna a pena de deserção nos termos do art. 1007, §2o, do CPC e da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1314799/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)” (grifei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça